Tribunal: TJSP
Processo: 1011664-41.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais e materiais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Decisão de procedência.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelo dano material diante do extravio definitivo da bagagem, no limite de 1000 DES, bem como pela comprovação das compras emergenciais em valor diverso. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais e materiais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Decisão de procedência.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelo dano material diante do extravio definitivo da bagagem, no limite de 1000 DES, bem como pela comprovação das compras emergenciais em valor diverso. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Cabimento de indenização por danos morais, in re ipsa (R$ 15.000,00) reduzida para R$ 8.000,00, em atenção à jurisprudência desta Câmara em casos análogos. Ausência de previsão na Convenção de Montreal não impede sua fixação com base na legislação nacional.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011664-41.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelado VICTOR GAGGINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011664-41.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação no 1011664-41.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Latan Airlines S/A
Apelada/o(s): Victor Gaggino
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Andrea Coppola Brião
Voto no 38906
APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais e materiais.
Responsabilidade
Civil.
Contrato
de
transporte
aéreo
internacional. Extravio de bagagem. Decisão de procedência.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelo
dano material diante do extravio definitivo da bagagem, no limite
de 1000 DES, bem como pela comprovação das compras
emergenciais em valor diverso. Sentença confirmada nos termos
do art. 252 do RITJSP.
Cabimento de indenização por danos morais, in re ipsa (R$
15.000,00) reduzida para R$ 8.000,00, em atenção à jurisprudência
desta Câmara em casos análogos. Ausência de previsão na
Convenção de Montreal não impede sua fixação com base na
legislação nacional.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 79/91) interposto pela ré contra a r.
sentença (fls. 73/77) que julgou procedente a ação indenizatória por dano moral e material,
seguintes termos:
“Ante ao exposto, com resolução do mérito (artigo 487, inc. I do Cod.Proc.),
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para condenar a ré a pagar ao
autor: 1) indenização por danos materiais no montante de R$ 6.763,03, corrigidos pelos
índices de atualização dos débitos judiciais a partir de cada desembolso; e, 2) indenização
por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos pelos índices de
atualização dos débitos judiciais a partir da data de publicação desta sentença (Súmula
362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento"). Para ambas indenizações são devidos juros de 1% ao mês (para
ambas) a partir da citação.
Por força da sucumbência, condeno a ré no pagamento das custas e despesas
judiciais, além de honorários advocatícios estes arbitrados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC).”
No apelo a ré defendeu: ausência de preenchimento de declaração de conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011664-41.2019.8.26.0003 -Voto no
3
da bagagem, bem como de solicitação de seguro desta; descabimento de dano material
diante da ausência de comprovação do conteúdo da bagagem; redução do valor de
indenização por dano material já que o limite de 1000 DES corresponde a R$ 5.462,50 e a
condenação foi de R$ 6.763,03; descabimento de indenização por dano moral, já que a
Convenção de Montreal não a prevê e, alternativamente, a redução da respectiva
indenização.
O recurso, tempestivo e preparado (fls. 92), foi contrariado (fls. 95/103).
Valor da causa em 25/06/2019: R$ 21.763,03.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com relação à responsabilidade e obrigação de indenizar deve a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011664-41.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença:
“Vistos.
VICTOR GAGGINO ajuizou a presente ação de indenização em face de
LATAN AIRLINES GROUP S.A., alegando que contratou os serviços da requerida para
transporta-lo de Belo Horizonte-MG no dia 20/04/2019 às 19:40 com destino final a Milão-
Itália, no dia 21/04/2019 às 18:05, com conexão em São Paulo-SP e Madrid-Espanha e,
ao desembarcar no destino final, teve sua bagagem extraviada, sem que tenha sido
restituída até o momento. Diz que teve que comprar roupas para passar a viagem e que
sofreu danos morais, advindos da falha na prestação de serviços por parte da ré.
Requereu, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no valor sugerido de R$15.000,00 e indenização por danos materiais no
montante de R$ 6.763,03, que correspondente aos custos com a perda da bagagem,
calculados em 1000 Direitos Especiais de Saque, e aos custos com a compra de roupas no
exterior. Com a inicial vieram os documentos, fls. 16/27.
Citada (fl. 31), a ré apresentou contestação (fls.41/55), sustentando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam e no mérito, improcedência dos pedidos
iniciais. Aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Sustenta
que a culpa é exclusiva de terceiros. Alega que cumpriu com as normas da ANAC. Insurge-
se contra danos materiais e morais.
Houve réplica (fls.58/72).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.
Conheço diretamente da demanda nos termos do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, eis que restam apenas questões de direito, as de fato já
comprovadas por meio de documentos, sendo desnecessária dilação probatória.
Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega extravio de bagagens em
viagem aérea internacional.
Afasto a ilegitimidade passiva da empresa-ré, pois os documentos que
instruem a inicial demonstram que o contrato de transporte aéreo foi firmado com a
requerida, sendo irrelevante para o caso que parte do trajeto da viagem pela tinha
executada por empresa aérea terceira, a qual é evidentemente parceira da ré.
São fatos incontroversos a relação jurídica entre as partes (fls.16), o extravio
da bagagem (fls.18), e a aquisição de novas roupas pelo autor (fls. 20/27).
As controvérsias residem na ocorrência de danos materiais, ocorrência de
danos morais e, caso confirmada a ocorrência do ultimo, o quantum debeautur.
Cumpre esclarecer inicialmente que, de acordo com a tese firmada em sede de
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos
Extraordinários 636.331 e 766.618, a limitação da indenização estabelecida no art. 22 da
Convenção de Montreal se aplica tão somente à reparação por danos materiais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011664-41.2019.8.26.0003 -Voto no
5
decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. As convenções internacionais
(Varsóvia e Montreal) não tratam dos danos morais, de modo que a indenização a tal
título não se encontra restrita aos limites nelas estabelecidos, sobre pondo-se, nesse
particular, as disposições da Constituição Federal.
O contrato de transporte traz ínsita a cláusula de incolumidade, porquanto ao
transportador se impõe uma obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro e
suas bagagens ao destino a salvo e incólumes.
Nesse sentido, o artigo 734 do Código Civil é por demais claro:
'Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula cláusula
excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da
bagagem a fim de fixar o limite da indenização.'
Restando comprovado o extravio da bagagem, é inafastável a responsabilidade
da ré, pois, não tendo entregado a bagagem ao fim da viagem, é certo que causou o dano,
cujo ressarcimento agora tem de suportar.
Quanto ao valor da indenização por danos materiais, além da perda das
vestimentas advinda do extravio da bagagem, cuja indenização alcança o patamar máximo
previsto no art. 22 da Convenção de Montreal - 1000 Direitos Especiais de Saque, que
equivalem, em 18/04/2019, a R$5.462,50, deve ser levada em consideração a compra de
novas roupas feitas pelo autor no exterior, a qual está devidamente demonstrada nos autos
pelos documentos juntados a fls. 20/27.
Portanto, de rigor a condenação da ré a pagar ao autor indenização por danos
materiais nos exatos termos por ele pedidos, isto é, na quantia de R$6.763,03.
Também procede o pedido indenizatório no que se refere aos danos morais.
Isto porque, considerando que o autor não teve restituída sua bagagem, os
transtornos suportados por ele ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero
aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da
personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu
bem-estar, paz e tranquilidade, de modo a tipificar o dano moral, que, no caso, opera-se in
re ipsa.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, tem-se que deve servir aos
propósitos de reparação à vítima, punição ao ofensor e, também, para desestimular a
reiteração do ato ilícito que provocou tais danos, razão pela qual deve ser arbitrada com
equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se a ocorrência de enriquecimento sem causa
daquele que a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a paga.
Levando em conta as características e circunstâncias do caso, como
capacidade econômica das partes, a forma como a ré tratou o autor em relação à
informação clara sobre a bagagem, ao extravio da bagagem e a sua não restituição, fixo o
valor da indenização por danos morais no quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”
grifo nosso
Correta a r. sentença já que a ré na qualidade de empresa de transporte, obriga-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011664-41.2019.8.26.0003 -Voto no
6
se a prestar o serviço adequado aos clientes, conforme contratado. Não agindo dessa forma,
deixou de prestar o seu serviço de forma eficiente, devendo responder pelos danos que a
parte autora experimentou em razão de sua conduta.
Assim, tem obrigação de indenizar pelos danos materiais, nos termos da
Convenção de Montreal, bem como sua fixação no patamar ali previsto de 1000 DES,
equivalente a em 18/04/2019, a R$5.462,50. Todavia, a fixação final foi arbitrada em R$
6.763,03 por ter sido acrescentado o valor das despesas comprovadas com a compra
emergencial de novas roupas, já que o autor ficou 25 dias na Europa, sem nenhuma
bagagem, já que extraviada.
Neste ponto nota-se no apelo que a ré inovou com a tese de ausência de
preenchimento de declaração de conteúdo da bagagem e de seguro desta.
Com efeito, não pode a recorrente em sede de razões de apelação inovar as
teses, trazendo tema que não foi abordado em sua defesa e sobre as quais não houve
oportunidade de manifestação na origem da parte contrária, não sendo, portanto, sequer
considerada na ocasião da prolação da r. sentença. Do contrário haveria configuração de
supressão de instância e de violação dos princípios constitucionais e processuais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, configurado acréscimo da tese supra mencionada, vedado em nosso
ordenamento jurídico nos termos dos arts. 336, 342 e 1.013, § 1o do nCPC, não se pode
conhecer do recurso nesta parte.
Nesse ponto, segue entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança - Locatícia - Gastos com pintura do
imóvel locado (material e mão de obra) - Ação julgada procedente - Pretensão recursal
dos requeridos embasada em matéria nova não deduzida na contestação -
Inadmissibilidade - Matéria não conhecida por constituir inovação recursal, porquanto
não debatida no juízo singular - Inteligência dos arts. 336 c.c. art. 341, caput, e art. 1.013,
§ 1o, todos do NCPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem
majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, porquanto vedado ultrapassar o
limite máximo já fixado em Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do NCPC).”
(Apelação 1009360-77.2016.8.26.0196; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2017; Data de Registro: 03/10/2017)
Já com relação ao dano moral, correta a r. sentença, pois, embora não prevista
na referida Convenção, nada impede sua fixação com base na Constituição Federal,
legislação civil e do consumidor, tendo em vista que o autor levou itens para 25 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011664-41.2019.8.26.0003 -Voto no
7
viagem e chegou sem nada, suportando o contratempo de comprar novos itens, bem como a
angustia de saber se teria ou não sua bagagem devolvida, bem como a perda de seus itens
pessoais.
Registre-se que a doutrina e a jurisprudência são amplamente majoritárias
quanto à inaplicabilidade do Código Aeronáutico e das Convenções de Varsóvia, Genebra
ou Montreal quando se trata de ações reparatórias por dano moral. A relação que se
estabelece entre passageiro e as companhias aéreas no campo da responsabilidade civil
possui natureza estritamente consumerista, de modo que aquelas disposições, pois, não
afastam a previsão indenizatória do artigo 14 do CDC, salientando que a proteção ao
consumidor é direito fundamental, nos termos do artigo 5o, XXXII, da Constituição
Federal.
No que se refere ao valor indenizatório tem-se que o montante de R$ 15.000,00
(três mil reais) não atende aos parâmetros das funções ressarcitória, consideradas a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não
pode servir de fonte de enriquecimento. Consideradas as circunstâncias do caso concreto,
bem como demais elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, o valor
fixado mostra-se excessivo, não se coadunando com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e a gravidade do ato. Assim, fixa-se a verba indenizatória em R$
8.000,00 (oito mil reais), corrigidos a partir da data da publicação do acórdão e com juros
de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Nesse sentido, segue julgado desta Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Extravio temporário de
bagagem. Procedência da demanda. Recurso de apelação da ré - Aplicação das
normas consumeristas - Dano moral in re ipsa. Extravio temporário das bagagens
da autora, que lhe foram entregues mais de trinta horas após seu desembarque -
Responsabilidade objetiva da ré. Art. 14 do CDC. Dever de reparar o dano
extrapatrimonial da autora. Recurso de apelação da autora, requerendo a
majoração do quantum indenizatório em relação aos danos morais, fixado, pelo
Juízo de piso, em R$5.000,00 - Valor da indenização deve ser majorado para R$
7.000,00 (sete mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, sendo apto a
reparar os infortúnios experimentados, além de estar em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem causar enriquecimento ilícito -
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.” (TJSP,
Apelação 1001290-05.2018.8.26.0066, Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data do Julgamento e da Publicação:
11/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011664-41.2019.8.26.0003 -Voto no
8
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Extravio
definitivo de bagagem. Casal que viajava junto. Legitimidade ativa da coautora,
embora não fosse titular do volume extraviado. Sentença reformada. Danos
materiais devidos apenas com relação a um passageiro. Danos morais reconhecidos.
Quantum. Majoração. Admissibilidade. Indenização que deve ser fixada em valor
compatível com o dano e de acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP, Apelação 1020769-42.2019.8.26.0100, Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data do Julgamento: 18/09/2019,
Data da Publicação: 20/09/2019).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária, diante do provimento parcial ao
recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente pré-
questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator